Tribunal: TJMT
Processo: 0008899-90.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008899-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO PEREIRA - CPF: 078.790.831-20 (APELANTE), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA NA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SERVIDOR DA EMPAER – EMPRESA PÚBLICA QUE SUBSISTE, EM MAIORIA, POR MEIO DE REPASSES ORIUNDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT possua personalidade jurídica própria, com autonomia
administrativa, financeira e orçamentária, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de ordenador de despesas, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por refletir na sua dotação orçamentária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JOÃO BOSCO PEREIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
JOÃO BOSCO PEREIRA
, em face da sentença proferida nos autos n° 0008899-90.2004.811.0041, que reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a Lei Complementar Estadual n° 461/2011, ao dispor sobre a constituição social da EMPAER/MT, deixou expresso que a referida empresa pública subsiste, em maioria ou quase sua totalidade, através de repasses estaduais.

Por tais argumentos, postula o provimento do apelo para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a incorporação à remuneração do Apelante do percentual de 11,98%, para sanar a violação aos seus direitos subjetivos, na propagada conversão do índice da Unidade Real de Valor, quando da implementação do plano real.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7993950).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 8383752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
JOÃO BOSCO PEREIRA
, em face da sentença proferida nos autos n° 0008899-90.2004.811.0041, que reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que que o apelante
ingressou com a Ação Ordinária, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

O Magistrado Singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por entender que a EMPAER/MT, além de possuir personalidade jurídica própria, é dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, o que lhe atribui i dever de responder de forma autônoma por suas obrigações (ID. 7993945).

Irresignado, o JOÃO BOSCO PEREIRA interpôs recurso de apelação, alegando que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Estado de Mato Grosso é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o Apelante é servidor vinculado à Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, empresa pública,
dotada de autônima financeira, funcional, patrimonial e administrativa, sem razão a Apelante.

De plano, entendo que razão assiste ao apelante, isso porque a Lei Complementar nº 461/2011, de 28/12/2011, ao dispor sobre a constituição social da EMPAER/MT, estabelece, no artigo 1°, § 1° e artigo 18, que a referida empresa pública subsiste, em maioria, por meio de repasses oriundos do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Art. 1. Fica autorizada a transformação da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural -EMPAER/MT, criada sob a forma de sociedade anônima nos termos da Lei Complementar nº 14, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos.

§ 1º
A empresa, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso
, caracterizar-se-á como entidade sem fins lucrativos, com atuação focada em projetos de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuário, além de assistência técnica e extensão rural aos micro e pequenos proprietários rurais e à agricultura familiar.

[...]

Art. 18
Para o cumprimento de suas funções e atividades, a EMPAER/MT contará com recursos provenientes de:

I -dotações orçamentárias, créditos especiais, transferências e repasses do Tesouro do Estado
;

II -transferências e repasses da União e Municípios;

III -recursos próprios resultantes da cobrança de preço público pelos serviços prestados;

IV -recursos procedentes de convênios e contratos firmados com instituições nacionais, estrangeiras, públicas e privadas;

V -empréstimos e repasses de instituições e fundos de financiamentos federais;

VI -alienação de bens e direitos na forma da legislação específica;

VII -prestação de serviços;

VIII -doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados.

[...]

Art. 20
As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão à conta de dotação orçamentária do tesouro do Estado e de recursos próprios
.” (Destaquei).

Desse modo, conforme dispositivos legais acima transcritos, o grau de autonomia da EMPAER é variável no tocante aos recursos orçamentários.

Igualmente, embora o Apelante pertença ao quadro de servidores da referida empresa, cabe destacar que o Estado de Mato Grosso é competente, na qualidade de ordenador de despesa de pessoal, adimplir o pagamento das dívidas pretéritas existentes.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Ainda que a EMPAER possua personalidade jurídica própria com autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, por refletir na sua dotação orçamentária.
(...)”. (N.U 0003536-25.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO- REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em que pese a Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT, possuir autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo pelo fato do direito invocado refletir na sua dotação orçamentária. [...]” (Apelação / Remessa Necessária 34681/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – SERVIDOR VINCULADO AO INDEA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SERVIDOR DO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Mesmo sendo o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, fundação pública com personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder a ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador de despesa com seu pessoal.[...] (Apelação / Remessa Necessária 96243/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular tramitação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022